Tribunal: TJES
Processo: 5014733-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014733-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRBS S/A e outros (5)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E DE SUSPENSÃO JUDICIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado de ação anulatória. O agravante sustenta que a ação anulatória mencionada na decisão (nº 5000427-35.2023.8.08.0024) não possui relação com os créditos executados e que, nas ações pertinentes (nºs 5021020-56.2021.8.08.0024 e 0034306-60.2019.8.08.0024), não houve decisão judicial que suspendesse a exigibilidade do crédito, tampouco depósito integral do débito tributário, requisitos necessários à suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que suspende a execução fiscal diante da mera propositura de ação anulatória sem depósito do montante integral do débito e sem decisão judicial que suspenda expressamente a exigibilidade do crédito tributário executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura de ação anulatória não tem o condão de, por si só, suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme prevê o § 1º do art. 784 do CPC e o caput do art. 38 da Lei nº 6.830/80.

4. O art. 151, II, do CTN estabelece que apenas o depósito integral e em dinheiro do débito pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo inadmissível sua substituição por fiança bancária ou seguro garantia, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1156668/DF e AgInt no REsp 1944488/SP).

5. A decisão recorrida se baseou em liminar proferida em ação anulatória diversa (nº 5000427-35.2023.8.08.0024), cujo objeto não abarca os créditos executados nas CDAs nº 09609/2022 e nº 15022/2022, tornando-se inadequada a suspensão do processo executivo.

6. Nas ações anulatórias que efetivamente questionam o crédito executado (nºs 5021020-56.2021.8.08.0024 e 0034306-60.2019.8.08.0024), as decisões liminares limitaram-se à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da execução fiscal exige o depósito integral e em dinheiro do débito ou decisão judicial expressa que suspenda a exigibilidade do crédito tributário.

2. A mera propositura de ação anulatória não tem efeito suspensivo automático sobre a execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

em razão da decisão, proferida pelo Juízo de Núcleo de Justiça - Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal nº 5000353-47.2023.8.08.0099, deferiu o pedido da executada ora agravada
CRBS S/A
, mantendo-se o processo suspenso até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Em suas razões recursais acostadas por meio de ID nº 9942689, o agravante aduz, em síntese, que: (I)
“No curso dos autos, a parte contrária apresentou petição pugnando pela suspensão da execução até o julgamento das ações anulatórias nº 5021020-56.2021.8.08.0024 e 0034306-60.2019.8.08.0024. Então, após impugnação do Estado, foi proferido o despacho (id. 42274443), que suspendeu a execução até o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 5000427-35.2023.8.08.0024”
;
(II)

“Foram opostos Embargos de Declaração, tendo em vista que o mero ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. No entanto, os embargos de declaração foram acolhidos apenas para integrar a fundamentação da decisão de suspensão argumentando que "no bojo da anulatória nº 5000427-35.2023.8.08.0024 foi proferida decisão liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário aqui executado”
;
(III)
“cumpre registrar que a ação anulatória mencionada no despacho se refere ao Auto de Infração nº 5.001.946-6 e processos administrativos nºs 64164969 e 72684933. Portanto, a decisão liminar proferida na ação anulatória nº 5000427-35.2023.8.08.0024 NÃO abarca apresente execução”
;
(IV)
“
O objeto da presente execução é questionado pelas ações anulatórias nº 5021020-56.2021.8.08.0024 e 0034306-60.2019.8.08.0024, nas quais foi proferida decisão liminar apenas para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem determinar a suspensão da exigibilidade do crédito
”;
(V)
“
a decisão agravada merece ser reformada, já que suspendeu a presente execução sem cumprimento dos requisitos legais, já que inexiste garantia integral em dinheiro e inexiste decisão liminar suspendendo a exigibilidade das CDA(s) nº 09609/2022 e nº 15022/2022”;
(VI)
“Considerando que a execução fiscal apenas será suspensa quando garantido integralmente o juízo, ou, ainda, quando determinado por outro juízo a suspensão da exigibilidade do crédito, em observância ao tema repetitivo 237 e a Súmula 112, ambos editadas pelo STJ. No entanto, no caso dos autos a decisão agravada suspendeu a presente execução sem a existência de ambos
”; e que,
(VII)
“além dos argumentos expostos nos tópicos anteriores que demonstram a probabilidade do direito –, também restam evidentes o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao recorrente em razão da possibilidade de frustração da execução caso a suspensão da execução seja mantida”
.

Impende salientar que na decisão recorrida constou expressamente:

“
(...) O exequente apresentou Embargos de Declaração ao ID 47248094, em razão do comando judicial ao ID 42274443 ter sido omisso por ter sido "editado sem considerar ou analisar os argumentos ventilados na Petição de Id 41030874, em especial o Tema Repetitivo 237/STJ c/c Súmula 112 do STJ."

Realmente, possui razão o exequente, haja vista que o referido comando judicial encontra-se desprovido de fundamentação.

Dito isso, importante consignar, inicialmente, que coaduno do entendimento de que a execução fiscal apenas será suspensa quando garantido integralmente o juízo, ou, ainda, quando determinado por outro juízo a suspensão da exigibilidade do crédito, em observância ao tema repetitivo 237 e a Súmula 112, ambos editadas pelo STJ.

E, no caso concreto, no bojo da ação anulatória n. 5000427-35.2023.8.08.0024, a executada obteve tutela de urgência favorável para suspender a exigibilidade do crédito tributário aqui executado (que inclusive, fora objeto de recurso, tendo o agravo de instrumento n. 5002159-26.2023.8.08.0000 sido conhecido e improvido), razão pela qual a suspensão do processo é medida que se impõe, haja vista que não há como manter uma execução cujo título está com a exigibilidade suspensa (prejudicialidade externa).

Ante o exposto, conheço do recurso, dando-lhe provimento apenas para fundamentar a decisão de suspensão, mantendo-a.

Intimem-se. Diligencie-se. (...)”
.

Inicialmente, ressalto, que de fato, como sustentado pelo agravante em suas razões recursais, a decisão proferida na ação anulatória nº 5000427-35.2023.8.08.0024, não abarca a execução que originou o presente recurso, bem como que:
“O objeto da presente execução é questionado pelas ações anulatórias nº 5021020-56.2021.8.08.0024 e 0034306-60.2019.8.08.0024, nas quais foi proferida decisão liminar apenas para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem determinar a suspensão da exigibilidade do crédito”
.

Com efeito, observo que o § 1º do art. 784 do CPC disciplina que
: “
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”
.

O art. 38,
caput
, da Lei nº 6.830/80 que dispõe sobre a cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública, por sua vez, prevê que
: “A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou
ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito
,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”
, o que permite inferir a necessidade de realização de depósito para que se possa suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em sendo assim, nota-se que a simples propositura da ação anulatória não suspende a execução em curso, nem impede que o fisco a ajuíze. Ademais, acentua-se a
“impossibilidade de ser deferida a
suspensão
do executivo fiscal apenas ante o ajuizamento de
ação

anulatória
, sem que estejam presentes os pressupostos para o deferimento de tutela antecipada ou esteja garantido o juízo ou, ainda, ausente o depósito do montante integral do débito como preconizado pelo art. 151 do CTN. Precedentes"
(STJ, AgRg no AREsp 80.987/SP, Primeira Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21/2/2013).

Ou seja, a suspensão da exigibilidade, todavia, não pode ser viabilizada por meio de seguro garantia, mas sim e tão somente com o depósito em dinheiro do montante devido, na forma do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
1
.

Esse é entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento com efeito vinculante,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.
1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina [...] 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. [...] 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. [...] (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. IV - Em se tratando de dívida de natureza não tributária, o seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da débito, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015. Precedente.
V - Acerca da execução de crédito tributário, caso dos autos, contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
. VI - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (
AgInt no REsp 1944488/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. ART. 151, II, DO CTN. SÚMULA Nº 112 DO STJ. PRECEDENTES. GARANTIA QUE AUTORIZA APENAS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, de há muito firmado, no sentido de que o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, de modo que o oferecimento de garantia em juízo somente suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151 do CTN, na hipótese em que realizado depósito integral e em dinheiro, consoante preconizado na Súmula nº 112 do STJ. 2) Conquanto a referida tese faça menção apenas à fiança bancária, não há dúvidas de que o mesmo raciocínio é perfeitamente aplicável ao seguro garantia, conforme vem reiteradamente decidindo a Corte Superior. Precedentes do STJ e deste e. Sodalício
. 3) Esta c. Câmara Cível não desconhecer que a lei nº 13.043/2014 alterou o art. 9º da LEF (lei nº 6.830/80), o qual passou a prever a possibilidade de a garantia da execução se dar mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia. Todavia, a pretensão da agravada, no caso vertente, não é de garantir o débito exequendo – eis que sequer se trata de feito executivo –, mas sim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que, frisa-se à exaustão, somente se admite nas taxativas hipóteses elencadas no rol do art. 151 do CTN.
4) Não comprovados os requisitos necessários à suspensão da exigibilidade – haja vista que, repito, o oferecimento de seguro garantia não se equipara ao depósito integral e em dinheiro para fins de aplicação do art. 151, II, do CTN – forçoso convir pelo equívoco da Instância Primeva ao deferir integralmente o pedido de tutela provisória, porquanto o efeito do seguro garantia é apenas o de possibilitar a expedição de CPDEN
. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES; AI 5005170-97.2022.8.08.0000; Órgão julgador: Quarta Câmara Cível; Rel. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 22/Sep/2022
)

Em outras palavras, a restrição ao exercício do direito de cobrança apenas ocorreria se houvesse sido deferida a suspensão da exigibilidade do crédito, diante depósito integral do valor.

À vista de tais considerações, verifico a probabilidade do direito do agravante, mormente porque embora o depósito prévio previsto no art. 38 da LEF não constitua requisito para a propositura da ação anulatória de débito fiscal, o mesmo é necessário quando a pretensão é inibir o ajuizamento ou o prosseguimento da execução fiscal e, neste caso, não houve o depósito do montante integral do débito.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, a ele

DOU

PROVIMENTO
para sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu o pedido suspensão formulado pela executada, ora agravada.

É como voto.

1
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.